Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701543-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERARDO CARNEIRO DE AGUIAR JUNIOR, JOSILENE CARNEIRO DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto em folha de pagamento do valor de R$ 19.579,35, relativo ao auxílio-moradia majorado recebido indevidamente. Em resumo, sustenta a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a apresentação de recurso administrativo. Na questão de fundo alega a inconstitucionalidade do art. 2o § 2o da Portaria 924/2014 PMDF, que estabeleceu a limitação de rendimentos de um salário-mínimo para configurar a dependência econômica do titular, para fins de assistência à saúde e pagamento de auxílio-moradia majorado, por extrapolar os limites do poder regulamentar. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar os descontos em folha. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Não há elementos no processo evidenciando o alegado cerceamento de defesa no processo administrativo instaurado objetivando a reposição ao erário da quantia recebida indevidamente de auxílio-moradia majorado. Os documentos de ID 131570154 PAG 1 e 19, processo de origem 0739845-12.2022.8.07.0016, informam que o recorrente foi notificado quanto ao processo administrativo, concedendo-lhe prazo para defesa. O recorrente apresentou defesa administrativa, que não foi acolhida (ID 13157014 – PAG 33) e posteriormente interpôs recurso administrativo, que não foi provido (ID 131570154 – PAG 105-107). Contra a decisão, a parte interpôs novo recurso administrativo, ainda pendente de apreciação (ID 131570154 – PAG 124-134). Nesse quadro, à primeira vista, foi assegurado ao recorrente o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, não se vislumbrando qualquer irregularidade para sustar os descontos em folha por essa razão. A apuração de eventual desconformidade no processo administrativo, a pertinência da exclusão da dependente econômica, assim como o exame da boa-fé objetiva do servidor quanto ao recebimento da quantia (Tema 1009, REsp 1.769.306) demandam o exaurimento da cognição. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito